Tribunal: CARF
Processo: 13884.001719/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.001719/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.481 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
JOSE SEBASTIÃO DO NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir elementos adicionais aos recibos. Súmula CARF no180.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento parcial ao
recurso para restabelecer as despesas no valor total de R$ 16.920,00.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Do Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2009,
ano-calendário 2008 (fls.02/07), lavrada em 11/10/2010, por meio da qual foi apurado o
crédito tributário conforme demonstrativo a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.001719/2010-91
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.481 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001719/2010-91

Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fls. 12/13), o lançamento de
ofício decorre da seguinte infração, apurada após atendimento à Intimação:
( Dedução Indevida de Despesas Médicas

A ciência do lançamento foi efetuada em 18/10/2010 (fl. 153), por meio de Aviso de
Recebimento dos Correios.
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo, por seu
representante legal, protocolou impugnação em 17/11/2010 (fls. 02/07). na qual alega:
· Que, em 20 de outubro de 2010, recebera a Notificação de Lançamento em tela,
intimando-o a recolher o valor lançado no "Demonstrativo do Crédito Tributário" no
prazo de 30 dias, sob o argumento de que o valor de R$ 21.420,00 (vinte e um mil,
quatrocentos e vinte reais), referente à Declaração de Imposto de Renda do ano de 2008,
foi indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas por falta de comprovação;
· Que tal lançamento deveria ser anulado, pois ao contrário do alegado na notificação,
todos os pagamentos teriam sido devidamente comprovados;
· Que documento é qualquer coisa que sirva para provar algum fato, não importando de
que material tenha sido confeccionado, servido assim, como prova documental. Esta,
segundo a definição do artigo 362 do Código Civil, "é a que resulta de documento; diz-
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.481 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001719/2010-91

se documento qualquer objeto elaborado pelo homem com o fim de reproduzir ou
representar uma pessoa, coisa ou fato";
· Que a dedução dos serviços prestados pela profissional Paula Guimarães Garcia
Marques está declarada no valor de RS 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais);
· Que a dedução dos serviços prestados pela profissional Andreia Tavolieri de Souza,
Cirurgiã Dentista, inscrita no Conselho Regional de Odontologia, está declarada no
valor de RS 4.500,00 {quatro mil e quinhentos reais);
· Que a dedução dos serviços prestados pelo profissional Renato de Oliveira,
fisioterapeuta, está declarada no valor de RS 8.000,00 (oito mil reais);
· Que a dedução dos serviços prestados pela profissional Patrícia Regiane Ribeiro
Bruno, terapeuta cognitiva, inscrita no Conselho Regional de Psicologia, está declarada
no valor de RS 3.120,00 (três mil cento e vinte reais);
· Que, todos os gastos com os serviços declarados teriam sido devidamente
comprovados por documentos idôneos emitidos por cada profissional que prestou
serviço ao impugnante;
· Que teria requerido ao banco extratos detalhados do ano de 2008, a fim de confirmar o
pagamento de parte de todos os recibos, porém, como se trataria de documento
complexo a ser emitido pela instituição bancária, tais extratos ainda não foram
disponibilizados;
· Que deve ser considerado, ainda, que outra parte das despesas foi paga em espécie,
com "dinheiro vivo", estando comprovado pela própria Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física que o Impugnante possuía numerário suficiente para fazer frente a
tais despesas;
· Que, nos exatos termos da legislação, a comprovação de despesas médicas é feita com
documento onde conste nome, endereço e CPF/CNPJ de quem as recebeu;
· Que não poderia a Receita exigir mais do que a própria lei, ou seja, não poderia a
Receita exigir a comprovação de despesas médicas através de exames realizados pelo
Impugnante ou seus dependentes e receitas prescritas;
· Que, à vista da jurisprudência, e principalmente à vista da legislação, a comprovação
da despesa médica é feita através de documento com a indicação do nome, endereço e
CPF/CNPJ de quem a recebeu, não sendo lícito à Receita Federal exigir qualquer outro
documento.
Ao final, requer o cancelamento do crédito tributário lançado.
Por ocasião da protocolização da peça impugnatória sob análise, o contribuinte juntou
os seguintes documentos, entre outros:
( Recibos emitidos pela prestadora Paula Guimarães Garcia Marques (fls. 18/24-123);
( Recibos emitidos pelo prestador Renato de Oliveira (fls. 37/45);
( Declaração firmada pela prestadora Paula Guimarães Garcia Marques (fls. 49/50);
( Declaração firmada pelo prestador Renato de Oliveira (fl. 51);
( Declaração firmada pela prestadora Patrícia Regiane Ribeiro Bruno (fl. 54);
( Extratos bancários referentes ao ano-calendário 2008 (fls. 55/59-89/115);
( Recibo emitido pela prestadora Patrícia Regiane Ribeiro Bruno (fl. 122);
( Recibos emitidos pela prestadora Andréia Tavolieri de Souza (fl. 123).
Da Competência
Em atendimento à Portaria Sutri no 872, de 02 de abril de 2012 (DOU de 03/04/2012), a
competência para julgamento deste processo foi transferida para a DRJ/Campo
Grande/MS.
É o relatório.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.481 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001719/2010-91

A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
Despesas Médicas. Comprovação.
O direito à dedução das despesas médicas na declaração está sempre vinculado à
comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Ciente do acórdão da DRJ em 06/01/2014, o(a) contribuinte, em 05/02/2014,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) tempestividade do recurso
b) despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas, para as quais o contribuinte
foi intimado a apresentar provas quanto ao seu efetivo pagamento. Em seu recurso, o recorrente
defende que os recibos e demais documentos juntados aos autos seriam hábeis a fazer prova dos
gastos. Ressalta ainda ter informado a posse de numerário em espécie.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.481 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001719/2010-91

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e da
1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.481 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001719/2010-91

pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresente as provas
exigidas. O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de
cálculo do imposto.
De certo que a legislação não prevê a forma de quitação das despesas médicas
pelo contribuinte. Nada obstante, tal fato não afasta a obrigação de o contribuinte, uma vez
intimado, fazer prova das deduções declaradas perante o Fisco. Repise-se que cabe ao
contribuinte demonstrar os valores declarados por meio de documentação hábil e idônea,
conforme intimação da autoridade fiscal.
A eventual disponibilidade de numerário em seu poder não socorre o contribuinte,
uma vez que não permite estabelecer uma correlação entre esse numerário e os dispêndios
ocorridos. Acrescente-se que não foi juntada prova da efetiva prestação dos serviços.
Quanto às jurisprudências mencionadas, esclareço que elas não vinculam este
colegiado, produzindo efeitos apenas entre as partes que integram aqueles processos. Ademais,
existem inúmeros julgados em sentido diametralmente oposto, considerando legal a exigência de
elementos adicionais aos recibos, como os já citados neste voto.
Sem a prova exigida, não há reparos se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 208
DF CARF MF
Original